Tribunal: TJPA
Processo: 0008303-36.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008303-36.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES, PAULINA MELISSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 29 dias-multa, pela prática do previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo ou a redução da fração de aumento; (iii) determinar se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes, com eventual superação da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas por meio da apreensão parcial da
res furtiva
, do depoimento da vítima, do testemunho do policial militar que efetuou a prisão dos réus, bem como pela confissão espontânea dos próprios acusados.

4. A ausência de depoimento judicial da vítima não impede a condenação, quando há outros elementos de prova idôneos e convergentes.

5. O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo é inviável, pois a arma foi apreendida e teve sua letalidade comprovada, sendo inequívoca sua utilização na prática do crime.

6. A fração de aumento de 2/3 aplicada na sentença encontra respaldo na legislação vigente à época dos fatos (Lei nº 13.654/2018), que já introduzira o §2º-A, I, ao art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em retroatividade de norma penal mais gravosa ou em revogação pela Lei nº 13.964/2019.

7. A redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes é juridicamente inviável, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, reafirmado em sede de repercussão geral e recurso repetitivo pelas Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado é legítima quando amparada em prova judicializada e confissão dos acusados. 2. A aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, com aumento de 2/3, é válida quando o uso do artefato bélico é comprovado por prova idônea. 3. A presença de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 68; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011 (Temas 190 e 191); STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009 (Tema 158); TJBA, ApCrim nº 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulina Melissa da Silva e Luiz Guilherme Campos Gomes apelam de sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 29 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 15297514).

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ou, em caráter eventual, que a adequação da fração de aumento pela incidência da referida causa de aumento. Pugnam, ainda, pelo redimensionamento da pena aquém do mínimo legal, sustentando ser possível a redução pela presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pugnando pela superação da Súmula 231 do STJ (ID 15297524).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15297528), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16496415).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito absolutório com base em alegada insuficiência de provas capazes de sustentar a condenação.

Não obstante, não vislumbro margem para a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, porquanto a
materialidade
delitiva restou evidenciada pelo auto de apreensão e entrega de parte da
res furtiva
(ID 15297259 - Pág. 4 e 15297259 - Pág. 6), estando a
autoria
delitiva comprovada pelo depoimento da vítima, prestado na fase policial, e o testemunho, em juízo, do policial militar responsável pela prisão dos acusados, cujos trechos mais relevantes passo a transcrever:

A
vítima Gleisiane Martins Costa
, em sede policial, relatou o seguinte:

“Que é atendente do caixa da empresa Extrafarma; Que trabalha na Extrafarma da Alcindo Cacela; Que no dia 20 de abril de 2019, por volta de 18:30, estava no seu trabalho, quando observou que a farmácia estava vazia; Que No caixa, havia uma última compra de um cliente, sendo que seria iniciada já a compra de outro cliente na Farmácia; Que neste momento, dois nacionais apareceram, sendo eles dois homens, estando um deles armado; Que um deles apontou a arma para depoente e gritou "SEM ENXAME, SEM ENXAME, ISSO É UM ASSALTO. PASSA O DINHEIRO, PASSA O DINHEIRO, PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR.” (textuais); Que neste momento, a depoente ainda chegou a dizer que não trabalhava de posse de seu telefone celular; Que sem reação, a depoente foi entregando o dinheiro que tinha, sendo que a importância que tinha no caixa era de R$ 300,00 (trezentos reais); Que este pouco dinheiro que tinha no caixa se deveu ao fato de que a gestora passa de hora em hora para pegar o excesso de dinheiro do caixa, e depositar em cofre; Que os nacionais ainda chegaram a pegar algumas barras de chocolate e depois correram para fora da farmácia; Que a depoente ainda chegou a olhar para fora da farmácia para ver a direção em que os mesmos foram; Que nesse momento acabou descobrindo que se tratavam de três pessoas no roubo, posto que uma delas estava fora do estabelecimento, certamente observando a movimentação; Que depois disso, fechou a farmácia e chamou a gestora que estava na parte interna da Farmácia; Que na unidade policial reconheceu o nacional LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES como sendo o nacional que dominou BETILZA MENDES DA SILVA, sua colega de trabalho que é balconista na farmácia, e estava efetuando uma compra no momento em que o roubo ocorreu; Que após o roubo, chegou a ver claramente que além dos dois nacionais que efetuaram o roubo, uma terceira pessoa estava na porta da farmácia, sendo descoberto ser uma mulher, que fugiu com os mesmos no momento da fuga.” (ID 15297257 - Pág. 3)

Por sua vez a testemunha,
Policial Militar, Nadiógenes Pereira Morato
, relatou em juízo o seguinte:

“que participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados dos assaltos; foram acionados sobre a ocorrência desses crimes; identificaram os acusados, abordaram, prenderam e levaram para a Delegacia de Polícia; as vítimas, testemunhas e as imagens de monitoramento identificaram os acusados; foi encontrada uma arma de fogo com o acusado Luiz Guilherme; a acusada Paulina estava na garupa de Luiz Guilherme.” (ID 15297514 - Pág. 3).

Ressalte-se, ainda, que o relato da vítima e da testemunha policial foram corroborados pela confissão dos acusados, conforme consignado em sentença:

“Disse o denunciado
Luiz Guilherme Campos Gomes
: “que são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; que praticou o crime junto com Paulina e mais um indivíduo; que a ideia do assalto foi desta terceira pessoa não identificada; a arma estava com essa terceira pessoa da qual não se lembra o nome; ele e Paulina ficaram com a missão de arrecadar os bens; da extrafarma roubaram dinheiro e um aparelho celular; da outra vítima não se lembra o que levaram, acha que foi um aparelho celular”.”

[...]

Já a acusada
Paulina Melissa da Silva
, em seu interrogatório perante este juízo afirmou: “que são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; ela, Luiz Guilherme e uma terceira pessoa praticaram esses assaltos, mas esta conseguiu fugir; usaram uma arma de fogo para praticar os assaltos e estava com o indivíduo que fugiu; foi ela quem arrecadou os objetos roubados; estava na garupa do acusado Luiz Guilherme; está muito arrependida do que fez”.” (ID 15297514 - Pág. 3, grifos nossos)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nesse sentido, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o depoimento do agente responsável pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos,.

De mais a mais, consta nos autos o auto de apreensão de 1 arma, tipo revólver, de marca desconhecida com duas munições calibre 32 intactas (ID 15297259, pág. 4), cuja potencialidade lesiva foi atestada em Laudo de Balística n. 2019.01.001200-BAL (ID 15297363 - Pág. 2) circunstância que aliada à confissão dos apelantes e ao depoimento das vítimas e testemunha quanto ao emprego do artefato bélico torna inviável o afastamento da majorante.

Em acréscimo, não vislumbro margem para alteração da fração de aumento relativa a majorante do emprego de arma de fogo.

Nesse particular, a defesa sustenta a inaplicabilidade da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que, à época dos fatos (abril de 2019), vigeria ainda redação legal anterior mais benéfica ao réu, que previa aumento de pena de 1/3 à metade, ao passo que a Lei nº 13.654/2018 teria sido revogada com a superveniência da Lei nº 13.964/2019.

Cuida-se, assim, de examinar a existência de eventual retroatividade indevida da norma penal mais gravosa ou, inversamente, a incidência da lei revogada em caráter ultrativo, com fundamento no art. 5º, XL, da Constituição da República.

Sem embargo, a assertiva defensiva parte de premissa equivocada. A Lei nº 13.654/2018, que introduziu o § 2º-A no art. 157 do Código Penal, estabelecendo aumento de pena de 2/3 nos casos em que a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, já se encontrava plenamente em vigor à data da prática do delito, em 20 de abril de 2019.

É certo que a posterior edição da Lei nº 13.964/2019, publicada em dezembro do mesmo ano e com entrada em vigor apenas em 23 de janeiro de 2020, em nada alterou o conteúdo do § 2º-A, I, do art. 157. Ao contrário: manteve intocada a previsão legal introduzida em 2018 quanto à fração de 2/3 para o aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Portanto, não há que se falar em revogação da Lei nº 13.654/2018, no ponto ora discutido, tampouco em reintrodução da redação anterior — esta, sim, efetivamente revogada, que previa aumento de 1/3 à metade para o simples emprego de arma, sem distinção quanto à natureza do artefato.

Pretender o retorno à norma anterior, revogada e já então afastada do ordenamento à época dos fatos, equivale a ignorar a premissa básica de que a incidência da norma penal mais benéfica em caráter ultrativo pressupõe que o fato tenha sido praticado durante sua vigência e que tenha havido, subsequentemente, revogação por lei mais gravosa. No caso, repita-se, a norma invocada pela defesa não mais integrava o ordenamento jurídico quando da ocorrência do delito.

A aplicação da fração de 2/3, portanto, encontra respaldo não apenas na literalidade do dispositivo vigente à época, como também na interpretação sistemática e teleológica da legislação penal reformada.

Igualmente
não há como prosperar

o pleito de afastamento da súmula 231 do STJ,
visando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025